Tribunal: STJ
Processo: 1017352-51.2024.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2250353 - SP(2025/0496988-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: GABRIEL LENEN SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. TESE RECURSAL.
DISPOSITIVO
LEGAL.
FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
SÚMULA N. 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55322229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 361903d4-b6b2-466c-8053-41d08b49b673

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 361903d4-b6b2-466c-8053-41d08b49b673

RECURSO ESPECIAL No 2250353 - SP(2025/0496988-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: GABRIEL LENEN SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. TESE RECURSAL.
DISPOSITIVO
LEGAL.
FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
SÚMULA N. 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 162):
APELAÇÃO CÍVEL Prestação de serviços Ação de obrigação de fazer, com
pedido de reparação de dano moral
que busca obstar a ré de
Autor/apelante
disponibilizar seus dados em plataforma digital ligada à proteção de crédito,
sob o argumento de violação de privacidade Sentença de improcedência
Regularidade Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (
) que
13.709/18
determina conceito de “dados sensíveis” e dispensa a exigência do
Documento eletrônico VDA54608737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:09
Código de Controle do Documento: 4782cec2-21e8-443e-afb2-3c61fbd8c29b

consentimento para divulgação de dados manifestamente públicos Sistema
de proteção ao crédito (“Credit Scoring”) que é prática permitida pela Lei do
Cadastro Positivo (
) Questão pacificada com o tema 710, do C.
12.414/11
Superior Tribunal de Justiça Precedentes recentes desta 25a Câmara de
Direito Privado Ação julgada improcedente - Sentença mantida Recurso não
provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 181-186).
Em suas razões (fls. 189-204), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 5°, X, da CF, 21 do CC, 7°, I e X, 8° e 9° da
3°, §§ 1° e 3°, I, 4° e 5°, VII, da
e 43, §§ 1° e
Lei n. 13.709/2018,
Lei n. 12.414/2011
2°, do CDC, sustentando que "a questão versa sobre a comercialização de dados
pessoais sem a comunicação ou autorização do consumidor [...] É sabido que a
divulgação de informações relativas à vida privada do indivíduo, sem prévia
autorização, implica inobservância do disposto no
o, inciso X da Carta Magna, a
art. 5
disponibilização de dados pessoais em bancos de dados de fácil acesso por terceiros,
" (fls. 191-192).
sem consentimento do cadastrado enseja indenização por danos morais
Contrarrazões apresentadas (fls. 221-234).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, é possível verificar que a pretensão autoral se ampara na
necessidade de reforma do acórdão recorrido, mormente em relação à alegada ilicitude
da disponibilização de informações, ditas pessoais, em relatórios de consulta para
análise de crédito.
Cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se acerca de violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
De fato, em relação aos fatos e provas dos autos, o Tribunal de origem
assim se manifestou (fls. 165-166):
Os dados do autor, outrossim, não foram “in casu” divulgados pela ré em
nenhum momento de forma indevida. Não há divulgação, promoção ou
mesmo “vazamento” de informações sensíveis, sendo os dados
compartilhados apenas aqueles tendentes à análise de histórico de crédito
(para os quais não se exige anuência ou comunicação prévia em cada
análise ao consumidor).
Embora afirme o apelante (fl. 124, item V) se tratar de controvérsia tendente
a evitar a “comercialização de dados pessoais”, não foi este o pedido por ele
formulado na inicial (fl. 15) pois constou que pretende compelir a ré a se
abster de compartilhar qualquer acesso “gratuito ou pago”, ou compartilhar
qualquer tipo de informação.
Documento eletrônico VDA54608737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:09
Código de Controle do Documento: 4782cec2-21e8-443e-afb2-3c61fbd8c29b

Ademais, o sistema de proteção ao crédito, muitas vezes denominado
“Credit Scoring” constitui prática autorizada. Sobre o tema, já amplamente
debatido, existe inclusive posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça
fixado em se de recurso repetitivo (R Esp.
), cuja ementa foi
1.419.697/RS
reproduzida na r. sentença (fls.
).
113/115

Assim, é possível verificar que a conclusão do acórdão estadual foi no
sentido de que as informações disponibilizadas não se enquadram no conceito legal de
informação sensível ou excessiva. Nesse contexto, consignou a legalidade da coleta e
disponibilização dos dados, pois teriam o escopo de auxiliar o consulente na avaliação
do risco de concessão de crédito.
Diante disso, rever a conclusão do acórdão quanto à necessidade de
exclusão dos referidos dados demandaria incursão no campo fático-probatório,
providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
" (AgInt no
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso
REsp 181.234
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
5/AM,
DJe de
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Por fim, quanto à alegação de violação dos artigos de lei mencionados, a
peça recursal não esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido violados,
tampouco como dariam amparo a qualquer tese recursal, não servindo para tal
propósito a citação genérica de normas, sem argumentação clara e associada às
razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284/STF.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Estando a parte recorrente amparada pela gratuidade da justiça, aplique-se
o previsto no
§§ 2o e 3o, do CPC.
art. 98,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54608737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:09
Código de Controle do Documento: 4782cec2-21e8-443e-afb2-3c61fbd8c29b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.250.353 / SP
Número Registro: 2025/0496988-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10173525120248260506
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GABRIEL LENEN SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:23:14
Código de Controle do Documento: 8f006b6e-81f0-42b1-bdb0-ad4d2cd869bc